Tribunal: TJES
Processo: 5002016-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002016-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEANDRO MOZART ALVES DA COSTA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002016-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO MOZART ALVES DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDERSON DE SOUZA ABREU - ES9157
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo nº 5000281-53.2022.8.08.0048 pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra que, em síntese, declarou a incompetência absoluta do juízo diante da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, haja vista que, embora haja registro do medicamento na Anvisa, não se encontra na relação de medicamentos padronizados (RENAME).

O agravante sustenta, em resumo, que o juízo de origem é competente para o julgamento da demanda, na medida em que desnecessária a inclusão da União no polo passivo da União.

Pedido de efeito suspensivo indeferido. Contrarrazões apresentadas. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 09 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002016-71.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO MOZART ALVES DA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDERSON DE SOUZA ABREU - ES9157
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

(Incompetência: Tema nº 793, STF)

Conforme relatoriado, trata-se agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo nº 5000281-53.2022.8.08.0048 pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Serra que, em síntese, declarou a incompetência absoluta do juízo diante da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, haja vista que, embora haja registro do medicamento na Anvisa, não se encontra na relação de medicamentos padronizados (RENAME).

Não obstante tenha indeferido o efeito suspensivo do recurso ao fundamento, em síntese, de que o pedido de prestação de medicamento não padronizado pelo SUS pode ser proposto em face dos entes federados de maneira conjunta ou isolada, haja vista a natureza solidária da responsabilidade, cujo redirecionamento, na forma do tema nº 793, do STF, se daria somente na fase de cumprimento, diante das recentes manifestações do Excelso Pretório, vejo neste momento meu entendimento. Explico

O c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
[1]

Diante das divergências jurisprudenciais apresentadas para a aplicação da referida tese jurídica, diversas foram as reclamações apresentadas ao c. STF, cujo atual entendimento, a fim de consolidar a adequação incidência do tema n

º 793, é de que a União deverá ser incluída no polo passiva das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pretendidos:
a)
não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;
b)
forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso
off label
);
c)
não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases;
d)
embora padronizados, tiverem seu financiamento,

aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente.
[2]

No presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa, não se encontra na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)
[3]
, razão pela qual, com fundamento na tese jurídica firmada pelo c. STF no tem 793, a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, seja de maneira isolada, ou como na hipótese, em litisconsorte com o Estado do Espírito Santo.

Entretanto, a fim de evitar a irreversibilidade da medida, que no caso se apresenta em favor do paciente em razão das consequências que a falta do tratamento poderiam acarretar ao seu estado de saúde, com fundamento no poder geral de cautela, entendo que o fornecimento do fármaco deve ser mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.

Diante de tais razões,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter a decisão de origem que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, mantido o fornecimento liminar do medicamento.

É como voto.

[1]
(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

[2]
Informativo nº 1052. 06/05/2022.
É obrigatória a inclusão da União no polo passivo de demanda na qual se pede o fornecimento gratuito de medicamento registrado na Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporado aos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Sistema Único de Saúde
. (RE 1286407 AgR-segundo/PR, relator Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 26.4.2022)

[3]
https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2022/01/RENAME-2022.pdf

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ROL RENAME. TEMA 793, STF. SOLIDARIEDADE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1.

O c. STF no julgamento do RE nº 855178, em sede de repercussão geral, tema nº 793, fixou tese jurídica no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

2.
Diante das divergências jurisprudenciais apresentadas para a aplicação da referida tese jurídica, diversas foram as reclamações apresentadas ao c. STF, cujo atual entendimento, a fim de consolidar a adequação incidência do tema n

º 793, é de que a União deverá ser incluída no polo passiva das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pretendidos: a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e pelos órgãos de saúde (uso
off label
); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec e incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. 3.

No presente caso, embora o medicamento pretendido possua registro na Anvisa, não se encontra na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)
[1]
, razão pela qual, com fundamento na tese jurídica firmada pelo c. STF no tem 793, a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, seja de maneira isolada, ou como na hipótese, em litisconsorte com o Estado do Espírito Santo.
4.
Entretanto, a fim de evitar a irreversibilidade da medida, que no caso se apresenta em favor do paciente em razão das consequências que a falta do tratamento poderiam acarretar ao seu estado de saúde, com fundamento no poder geral de cautela, entendo que o fornecimento do fármaco deve ser mantido até o reexame da matéria pela Justiça Federal, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.
2.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.